Tribunal: STF
Processo: RHC 58002
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
PROCESSO POR TENTATIVA DE HOMICIÍIO QUALIFICADO. INOCORRêCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ASSISTêCIA DO PRESIDENTE DA SEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 129, PAR 1 DA LEI N 4215/63. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.